Tribunal: TJES
Processo: 5000206-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000206-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ALZETE COELHO NUNES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO
Nº
5000206-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALZETE COELHO NUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA BERNABE COELHO - ES16206

RELATOR
:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
1
ª VARA CÍVEL DE
VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
ALZETE COELHO NUNES
, deferiu o pleito antecipatório para determinar que a agravante disponibilize a medicação Osimertinibe 80 mg (Tagrisso), tudo para fins de tratamento da doença que acomete a agravada, qual seja, câncer no pulmão, estágio IV.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Que a negativa de fornecimento se materializou coim base na legalidade;
2.
O medicamento indicado não consta no rol estabelecido pela ANS;

e,
3.
O contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido em sede de cognição sumária.

Informações prestadas.

Não foram apresentados contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

V
itória/ES, 10 de novembro de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
1
ª VARA CÍVEL DE
VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
ALZETE COELHO NUNES
, deferiu o pleito antecipatório para determinar que a agravante disponibilize a medicação Osimertinibe 80 mg (Tagrisso), tudo para fins de tratamento da doença que acomete a agravada, qual seja, câncer no pulmão, estágio IV.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Que a negativa de fornecimento se materializou coim base na legalidade;
2.
O medicamento indicado não consta no rol estabelecido pela ANS;

e,
3.
O contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alterar a reflexão que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Primeiramente destaco que as peculiaridades da hipótese em julgamento
realmente
nos remete para a imperiosa conclusão
acerca da necessidade de
materialização
do
tratamento
para fins de preservação da vida e da saúde
da agravada
, direito
s
claramente garantido
s
pela
Constituição Federal
1
.

Demonstra-se apta, a meu sentir, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento utilizando a medicação pleiteada, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência da mesma, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ademais, é
assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença,
e é neste sentido que esta Corte se manifesta, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – EQUOTERAPIA – DEVER DO ESTADO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) 2)É certo que todos têm direito à saúde, protegido constitucionalmente, sendo dever do Poder Público assegurar o fornecimento de medicamentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias essenciais ao tratamento de suas doenças, em respeito aos arts. 5º e 196 da Constituição Federal. 3) No caso dos autos, o autor é uma criança portadora de deficiência mental em consequência de transtorno de autismo e necessita do tratamento de equoterapia, conforme prescrição médica. 4) Agravo interno conhecido e improvido.
(TJES - Agravo Ap n 30130142703 – Relatora Desª ELISABETH LORDES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento em 08/11/2016).

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 3. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado. 4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor”. (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017).

Ademais, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

ANTE O EXPOSTO
, por verificar plausibilidade jurídica e razoabilidade na decisão impugnada, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É
como me manifesto.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Des.. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
-

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL -
CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE
DO AGRAVANTE –
JUDICIALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
Pleito antecipatório deferido na origem para determinar que a agravante disponibilize a medicação Osimertinibe 80 mg (Tagrisso), tudo para fins de tratamento da doença que acomete a agravada, qual seja, câncer no pulmão, estágio IV.

2.
As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

3.
Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento utilizando a medicação pleiteada, e não se entende como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência da mesma, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

4.
É
assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

5.
O
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,

no caso,
se materializa inversamente em
des
favor d
a
agravad
a
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.